Tribunal: TJES
Processo: 5013121-12.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013121-12.2022.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS EM EQUIPAMENTO CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N.º 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva proposta por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento do valor pago ao segurado por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica.
2. A sentença condenou a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 4.978,67, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e a oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) saber se a concessionária comprovou causa excludente apta a afastar sua responsabilidade civil objetiva; e (iii) saber se os consectários legais incidentes sobre a condenação devem ser adequados aos parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, podendo propor ação regressiva para reaver o valor desembolsado.
5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
6. Os documentos técnicos apresentados demonstram que o dano em equipamento do condomínio segurado decorreu de oscilação na rede elétrica.
7. A concessionária não apresentou relatórios técnicos previstos na regulamentação da ANEEL nem produziu prova capaz de afastar o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de falha no fornecimento.
8. A ausência de documentação técnica exigida pela regulamentação administrativa e o desinteresse na produção de prova pericial impedem o afastamento da responsabilidade civil.

9. A superveniência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou os parâmetros de atualização monetária e juros de mora (arts. 389 e 406 do Código Civil), impõe a aplicação imediata dos novos índices (IPCA e SELIC-IPCA) a partir de sua vigência (30/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros e correção incidam pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da sua vigência.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica. 2. A ausência de relatórios técnicos e de prova apta a afastar o nexo causal impede a exclusão da responsabilidade civil da concessionária.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019; TJES, Apelação nº 024180227233, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013121-12.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS EM EQUIPAMENTO CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N.º 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva proposta por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento do valor pago ao segurado por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica.
2. A sentença condenou a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 4.978,67, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e a oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) saber se a concessionária comprovou causa excludente apta a afastar sua responsabilidade civil objetiva; e (iii) saber se os consectários legais incidentes sobre a condenação devem ser adequados aos parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, podendo propor ação regressiva para reaver o valor desembolsado.
5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
6. Os documentos técnicos apresentados demonstram que o dano em equipamento do condomínio segurado decorreu de oscilação na rede elétrica.
7. A concessionária não apresentou relatórios técnicos previstos na regulamentação da ANEEL nem produziu prova capaz de afastar o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de falha no fornecimento.
8. A ausência de documentação técnica exigida pela regulamentação administrativa e o desinteresse na produção de prova pericial impedem o afastamento da responsabilidade civil.

9. A superveniência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou os parâmetros de atualização monetária e juros de mora (arts. 389 e 406 do Código Civil), impõe a aplicação imediata dos novos índices (IPCA e SELIC-IPCA) a partir de sua vigência (30/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros e correção incidam pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da sua vigência.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica. 2. A ausência de relatórios técnicos e de prova apta a afastar o nexo causal impede a exclusão da responsabilidade civil da concessionária.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019; TJES, Apelação nº 024180227233, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013121-12.2022.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença (ID 13096561) que, nos autos da ação regressiva ajuizada pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a concessionária ao ressarcimento da importância de R$ 4.978,67 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 13096562), que:
(i)
inexiste prova de que os danos foram causados por falhas na rede elétrica ou por sua responsabilidade direta;
(ii)
os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela seguradora são documentos unilaterais e genéricos;
(iii)
não houve a observância do procedimento administrativo de ressarcimento previsto na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL;
(iv)
o evento decorreu de descargas atmosféricas, configurando caso fortuito ou força maior que exclui o dever de indenizar;
(v)
os registros internos de telemetria não apontam interrupções ou oscilações nas datas informadas; e que
(vi)
deve haver a adequação dos juros e da correção monetária aos parâmetros da Lei n.º 14.905/2024.

Contrarrazões em ID 13096566, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, trata-se de ação regressiva proposta por seguradora que, após pagar indenização securitária a seu segurado em virtude de danos materiais causados por suposta oscilação na rede de energia elétrica, busca o ressarcimento do valor despendido perante a concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento.

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu
” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.
In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa.

Passando ao caso concreto, verifica-se que o juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório que instrui os autos, reputou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar, consoante se depreende do seguinte excerto do provimento fustigado:

“(...)

II. Fundamentação

II.1. Do julgamento antecipado

O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 355, inciso I, que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Sabe-se, a esse respeito, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o artigo 370, caput, do mesmo Código.

No caso presente, tenho que já há, nos autos, elementos probatórios suficientes ao deslinde do feito. Ademais, as partes disseram não ter outras provas a produzir.

Por essas razões, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, passo a analisar as matérias aqui veiculadas.

II.2. Da responsabilidade

Conforme se observa da decisão ID 32995263, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos narrados na inicial e o fornecimento de energia elétrica pela parte ré.

E, como dito no referido decisum, em razão da inversão do ônus da prova, à requerida caberia a comprovação de que prestou o serviço de forma adequada.

No entanto, compulsando os autos, observa-se que desse ônus ela não se desincumbiu.

Explico.

Conforme se verifica nos documentos ID's 18995728 a 18995734, a seguradora requerente colacionou à inicial as apólices de seguro, os avisos de sinistro, laudos técnicos asseverando que os danos aos equipamentos dos segurados foram causados por oscilação no fornecimento de energia, comprovante de transferência bancária e notificação extrajudicial encaminhada à requerida solicitando o ressarcimento dos prejuízos.

A demandada, por sua vez, limitou-se a juntar, nos ID's 39716752 e 39718205, relatórios de inspeção técnica, com medição instantânea do nível de tensão do ponto de entrega de energia das unidades consumidoras, realizadas em fevereiro de 2024, cerca de 02 anos após os eventos danosos, o que, a meu juízo, sobretudo pelo extenso lapso temporal, não comprova a adequada prestação do serviço.

Nesse contexto, tendo a demandante produzido minimamente provas dos fatos constitutivos de seu direito e não tendo a ré trazido nenhum elemento capaz de os infirmar, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar. (...)
”

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não se vislumbra motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos apresentados pelas partes, resta configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha no fornecimento de energia elétrica.

Os pareceres técnicos de ID 13095171 (págs. 5 a 11) referente ao “CONDOMINIO DO EDIFICIO MURANO” e ID’s 13095173 (págs. 18 a 25) e 13095174 referentes ao “AUTO POSTO CACHOEIRO LTDA”, atestam ter sido detectada “
oscilação na rede elétrica
”, o que ocasionou o dano nos aparelhos apontados nos respectivos laudos.

A Apelante, por sua vez, sustentou em suas razões que em sua apuração interna não foi detectada qualquer anomalia na rede, conclusão esta que gozaria de presunção de legitimidade.

Noutra vertente, a Apelante limitou-se a apresentar telas sistêmicas de seu banco de dados e relatórios de inspeção realizados em 2024 - cerca de dois anos após os sinistros - o que não possui o condão de comprovar a regularidade do fornecimento nas datas específicas dos eventos (junho e agosto de 2022).

No caso concreto, verifica-se, ainda, que a concessionária, ao ser instada judicialmente, limitou-se a alegações genéricas sobre a inexistência de falhas no fornecimento de energia, sem apresentar os relatórios técnicos obrigatórios previstos na regulamentação da ANEEL (Resolução nº 414/2010 e, posteriormente, a Resolução nº 1.000/2021), especialmente os documentos elencados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST.

Assim, a própria ausência desses documentos, exigidos pela agência reguladora para verificação da qualidade do serviço, gera presunção de veracidade dos danos alegados e da sua vinculação à prestação do serviço, nos termos do item 6.2.3 da regulamentação administrativa, que determina: “
caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado
”.

A estratégia defensiva da apelante, ao deixar de instruir os autos com os documentos sob sua posse e não requerer produção de prova pericial quando oportunizado pelo juízo de primeiro grau, revela conduta negligente no cumprimento do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que, “
a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial
” (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.09.2019, Data da Publicação no Diário: 20.09.2019).

Nessa linha de intelecção, cumpria à Apelante demonstrar, cabalmente, a inocorrência de flutuação na distribuição de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu, havendo manifestado desinteresse na dilação probatória ao postular o julgamento antecipado da lide (ID’s 13096552 e 13096560).

Tampouco logrou a Apelante provar a causa de exclusão de sua responsabilidade, limitando-se, nesse particular, a arguir a unilateralidade dos laudos e a inexistência de registros internos de interrupção. Tal alegação, entretanto, não é suficiente para afastar o nexo causal apto à caracterização da sua responsabilidade civil objetiva.

A corroborar a referida conclusão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva para obtenção de ressarcimento de valores pagos a segurado por danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. O valor pleiteado é de R$ 8.347,32, referente à indenização securitária sub-rogada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (ii) definir se a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação elétrica pode ser afastada com base na ausência de registro de anormalidades no fornecimento ou em excludentes de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo. A relação entre a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, e a concessionária, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe à concessionária o dever de prestar serviços de forma adequada e segura (art. 22, CDC). A concessionária não comprovou a inexistência de oscilação elétrica no local do sinistro, tampouco apresentou provas de adoção de medidas preventivas suficientes para afastar sua responsabilidade. Os laudos técnicos apresentados à seguradora por ocasião do sinistro demonstram a ocorrência de danos suportados após oscilação elétrica, contudo, a concessionária não conseguiu desconstituir o nexo de causalidade constatado. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não prevalece sobre o direito de acesso à tutela jurisdicional, nem sobre a proteção aos direitos dos consumidores, consagrados constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação com a seguradora sub-rogada. A concessionária só se exime da responsabilidade mediante comprovação de excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, hipóteses não verificadas no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 22; CPC/2015, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 08/07/2019; STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024. (Data: 29/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005854-69.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014213-42.2020.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação imposta à Apelante.

No tocante aos consectários legais, a Apelante requer a aplicação da Lei n.º 14.905/2024. A referida norma, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelece novos parâmetros para atualização monetária (IPCA) e juros (Taxa SELIC deduzida do IPCA).

Tratando-se de norma superveniente relativa a juros e correção, sua aplicação é imediata aos processos em curso, porém preservando-se os efeitos da legislação anterior para o período pretérito à sua vigência (30/08/2024).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto ao mérito, ajustando-se apenas a incidência da Lei n.º 14.905/2024 para o período posterior à sua entrada em vigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, a partir de 30 de agosto de 2024, os juros e correção do débito observem os parâmetros da Lei n.º 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando que a reforma é mínima e apenas acessória, não se verifica a possibilidade de inversão da sucumbência imposta na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.